Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740655-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GENY BATISTA BAUDIN, SERGE ANDRE BAUDIN RECORRIDO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO COMPROVADA. 1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo autor/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação se a sentença resolveu a questão submetida a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. 3 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 3.1 No caso, o parte autora não comprovou a alegação de existência de capitalização de juros, existindo manifestação técnica da contadoria judicial no sentido contrário. Sentença mentida. 4 PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado deu aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando a impossibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a anual. Colaciona julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o apelo especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos comprovação de preparo, bem como procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Quanto ao preparo recursal, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que os recorrentes providenciassem o recolhimento em dobro, com sua correlata comprovação (ID 35700601), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 35752848. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Além disso, no tocante à representação processual, embora intimada à devida regularização (ID 37240917), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, conforme certidão de ID 37667728. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c compensação por danos morais. 2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010